Tribunal: STF
Processo: ARE 1517483
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que, com base no Tema nº 201, negou seguimento ao recurso extraordinário, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, inciso I, “b”, do Código de Processo Civil; e quanto à matéria remanescente, aplicou o enunciado sumular nº 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 79).



    A propósito, o seguintes trecho da aludida decisão:



    “No que diz respeito à restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida, considerando o julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n° 593.849/MG e, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso no pertinente a esta questão.



    No mais, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame de direito local. Atuante a Súmula 280 do Col. Supremo Tribunal Federal, adotada pela Corte Superior (REsp. 631.569, Rei. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ 01/02/13; AgRg no AREsp. 129.216, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ 09/04/13; REsp 1.167.303, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, D)e 04102/2015; AREsp 751.903, Rei. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 04/0912015).” (e-doc. 79, p. 1 e 2)



    Decido. 



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação anteriormente reproduzida, relativa à incidência da Súmula nº 280 desta Corte. 



    De fato, nas razões do agravo, a parte agravante assim se manifestou sobre o tema (e-doc. 87, p. 4 a 7):



    “Com efeito, o recurso extraordinário interposto pela ora agravante tem condições de ser admitido, porque preenche os pressupostos constitucionais previstos no artigo 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal. 



    No que diz respeito à parte da r. decisão agravada que tratou do tema decidido em sede de repercussão geral da lide e, com base no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso no pertinente, cumpre esclarecer que será interposto AGRAVO INTERNO sobre tal questão.



    Quanto aos demais fundamentos da r. decisão agravada que inadmitiu o recurso extraordinário da Fazenda Pública, tem-se que os dispositivos tidos como violados foram devidamente prequestionados no curso do processo e no v. acórdão recorrido, isso porque as questões suscitadas pela agravante foram postas desde as instâncias ordinárias.



    (...)



    Ainda, abordando o tema de ‘prequestionamento’ em seu livro ‘Da interposição do Recurso Extraordinário’ (Saraiva, 1984), o ex-Sub Procurador de Justiça em São Paulo, RAUL ARMANDO MENDES assim manifestou: 



    ‘Prequestionar quer dizer questionar antes, fazer ou levantar questão acerca de, discutir, controverter previamente. Desse modo, todas as vezes que for alegada ofensa à Constituição ou violação à lei ou ao direito federal, deve o recorrente prequestionar a controvérsia no Tribunal ‘a quo’, quando das razões do apelo. Em não cuidando o acórdão do tema aventado, deve opor embargos de declaração que, provido ou não, afasta o obstáculo da inadmissibilidade.’ 



    De fato, não há como deixar de reconhecer que a finalidade das Súmulas 282 e 356 do Colendo STF jamais foi o de erigir obstáculos adicionais à interposição dos recursos excepcionais. Tais verbetes, antes de mais nada, visam fazer com que a matéria de direito, para alcançar a Instância Extraordinária, seja prévia e convenientemente apreciada pelas ordinárias. No caso, o recurso possui condições de ser admitido, pois houve o prequestionamento idôneo dos dispositivos que a Fazenda do Estado entendeu violados. 



    No mais, da leitura das judiciosas razões de recurso extraordinário, vê-se que os argumentos apresentados pela recorrente, os quais se reitera nesta oportunidade, são suficientes à REVERSÃO DO JULGADO, restando cumpridos os requisitos necessários ao processamento do apelo extremo. 



    Ademais, não compete ao próprio Tribunal prolator da decisão recorrida aventar acerca de sua razoabilidade.



    (...)



    Vê-se, portanto, que a manifestação do E. Tribunal "a quo"acerca de sua própria decisão acaba por afastar o juízo crítico que, a princípio, somente pode ser exercido pelo órgão a quem se destina o recurso, vez que sua razoabilidade está ligada ao próprio mérito e não à existência de condições formais de cabimento. 



    Desta forma, o juízo da razoabilidade deve ser exercido pelo órgão ‘ad quem', o que se requer neste caso, superando-se a barreira imposta pela r. decisão agravada. 



    Dessume-se que a contrariedade ao dispositivo constitucional é manifesta, conforme demonstram as razões do recurso extremo cujo objetivo é a aplicação dos mencionados dispositivos que foram afastados na conclusão do apelo, como ficou demonstrado. 



    Assim, estão presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de interposição do recurso extremo, que autorizam o conhecimento e o provimento do presente, com fundamento nos dispositivos constitucionais, devendo ser acatado, sob pena de privar-se a recorrente de uma instância recursal, o que implica no descumprimento de princípios constitucionais, quais sejam, o da ampla defesa, do devido processo legal, consagrados pelo artigo 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal. 



    Nesse passo, demonstrado está que o recurso não poderia ter sido obstado. 



    E mais, como esculpido no ordenamento jurídico pátrio, os interesses da agravante são indisponíveis, - devendo ser esgotadas todas as vias judiciais possíveis para a devida apreciação dos direitos da Fazenda Pública, posto que esta nada possui de seu, mas sim, tudo o que sobre ela pesa se reflete na Sociedade, já que é custeada pelo dinheiro dos contribuintes.”



    Ressalte-se que, no caso em tela, a petição do agravo se limita a asseverar o prequestionamento da matéria constitucional e a impossibilidade de o Tribunal de origem aventar sobre a razoabilidade da decisão recorrida.



    A jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não se conhecer do agravo quando este não ataca todos os fundamentos da decisão de inexigibilidade. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não assiste à parte recorrente.



    A Corte de origem assim se manifestou sobre a controvérsia relativa à aplicação do art. 66-B, § 3º, da Lei estadual nº 13.291/2008 (e-doc. 32):



    “Com efeito, no caso em análise, o Apelante sustenta, em síntese, que possui o direito à restituição imediata de ICMS recolhido a maior quando o preço final da mercadoria for inferior àquele arbitrado pelo Fisco, sob pena de violação do principio da isonomia; não sendo aplicável o art. 66-B, § 3°, da Lei n° 13.291/2008.



    (...)



    O Código de Tributário Nacional definiu o fato gerador de restituição em razão de substituição tributária para o recolhimento de ICMS como sendo ‘a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência” (art. 114).



    No âmbito do Estado de São Paulo, o direito à restituição no caso de não ocorrência do gerador foi reconhecido - por meio do artigo 66-B na Lei Estadual nº 6.374/1989 - ao assegurar a restituição do imposto pago a maior “caso se comprove que na operação final com mercadoria ou serviço ficou configurada obrigação tributária de valor inferior à presumida” (inciso III).



    (...)



    Por isso, a posterior edição de lei estadual que limita o direito à restituição - nos casos em que a obrigação final não corresponde ao valor presumido - apenas para a hipótese em que o preço final for pré-estabelecido pelo Fisco (art. 66-B, § 3º, da Lei nº 6.374/1989) afronta a Constituição Federal, nos termos da repercussão geral citada acima.”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte.



    Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA A FRENTE. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA SUPERIOR À BASE DE CÁLCULO REAL. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO PAGO A MAIOR. TEMA 201 DE REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. ALCANCE DO DIREITO PREEXISTENTE PREVISTO EM NORMA ESTADUAL. ARTIGO 66-B, II E § 3º, DA LEI 6.374/1989 DO ESTADO DE SÃO PAULO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABLIDADE. SÚMULA 280 DO STF. PROCEDIMENTOS, CRITÉRIOS E REQUISITOS PARA A RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO PAGO A MAIOR NO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.020. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A incidência ao caso da modulação dos efeitos da decisão prolatada pela Plenário desta Corte no julgamento do RE 593.849 Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/4/2017, Tema 201 de Repercussão Geral, demanda a análise da legislação infraconstitucional local (artigo 66-B, II e § 3º, da Lei 6.374/1989 do Estado de São Paulo), de forma a aferir o alcance do direito preexistente à decisão desta Corte, providência que esbarra no óbice da Súmula 280 do STF. 



    2. A controvérsia relativa a procedimentos, critérios e requisitos para a restituição de tributo pago a maior no regime de substituição tributária progressiva não possui repercussão geral (ARE 1.222.648-RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 26/9/2019, Tema 1.060). 



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE 1.378.778 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 14/11/2022)



    Por fim, ressalto que o Plenário, no julgamento do Tema nº 1060, RE nº 1.222.648/SP, Relator o Ministro Presidente, DJe de 26/9/2019, reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria relativa à controvérsia sobre procedimentos, critérios e requisitos para restituição de imposto ou contribuição pago a maior no regime de substituição tributária progressiva.



    Ante o exposto, não conheço do agravo. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de outubro de 2024



    Ministro DIAS TOFFOLI



    Relator



    Documento assinado digitalmente